Tribunal: CARF
Processo: 10880.976567/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976567/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.157 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ESTELA BORGES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2009
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o valor alegado do débito informado em DCTF retificadora e,
consequentemente, a ocorrência de pagamento indevido ou a maior, mediante a
apresentação de comprovantes e cópias de demonstrações contábeis, resta
reconhecer o direito da contribuinte ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976567/2012-96
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.157 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976567/2012-96

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
214/219) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 11, que não homologou as compensações constantes da DCOMP
14533.93646.111010.1.3.04-9589 (folhas 03/10), de crédito correspondente a pagamento
indevido ou a maior no montante de R$ 21.968,39, tendo em vista que os valores do DARF
informado como origem do crédito, de período de apuração 30/06/2009, data de arrecadação
31/07/2009, código de receita 2089 (IRPJ - LUCRO PRESUMIDO) e valor total de R$
45.639,97, foram totalmente utilizados para quitação do débito da contribuinte discriminado no
DARF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 16/24), apresentada em
12/12/2012 (folha 16), a contribuinte alega, em síntese, que recolheu a maior o tributo, após
verificação apresentou PER/DCOMP e somente depois da ciência do despacho decisório retificou a
informação dada em DCTF. Pede deferimento da manifestação de inconformidade, seja afastada a
exigência de multa e juros de mora e que seja determinada a realização de diligência para
comprovação dos fatos por ela descritos. Apresentou “PLANILHA – Demonstração do Cálculo do
Imposto de Renda s/ Lucro Presumido – DRAFT” relativa aos quatro trimestres de 2009 (folhas
70/71), cópias das DCTF original (folhas 75/105) e retificadora (folhas 107/140) e da DIPJ
original (folhas 142/159).
Em 25/06/2013 (folha 160), requereu a juntada ao processo dos documentos às
folhas 160/211, dentre os quais balancete contábil (folhas 193/206), “PLANILHA –
Demonstração do Cálculo do Imposto de Renda s/ Lucro Presumido – DRAFT” relativa ao 2o
trimestre de 2009 (folha 208) e informes de rendimentos relativos ao IRRF decorrentes de
receitas financeiras (folhas 210/211).
No acórdão a quo, julgado em 28/02/2018, a não-homologação foi mantida, em
síntese, pelo fato de que “a manifestação de inconformidade não traz demonstração, comprovada
por documentação hábil, da apuração do crédito declarado na Dcomp, para que se possa certificar
a sua correção”.
Ciência do acórdão DRJ em 09/05/2018 (folha 225). Recurso voluntário
apresentado em 04/06/2018 (folha 226).
A recorrente, às folhas 228/245, em síntese do necessário, ratifica as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.157 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976567/2012-96

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A contribuinte, em 25/06/2013, bem após o prazo legal para a apresentação de sua
manifestação de inconformidade, a qual apresentou em 12/12/2012, requereu a juntada aos autos
de documentos comprobatórios que não foram analisados no acórdão recorrido.
A 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais tem decidido no sentido de não haver
óbice para a apresentação de provas em Recurso Voluntário, desde que estejam no contexto da
discussão já levantada pela contribuinte, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Desta forma, e em homenagem aos princípios da verdade material e do
formalismo moderado que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, não há porque não
considerar, em sede de recurso voluntário, a documentação apresentada pela recorrente após
apresentação da manifestação de inconformidade e anteriormente ao julgamento do acórdão
recorrido.
A “PLANILHA – Demonstração do Cálculo do Imposto de Renda s/ Lucro
Presumido – DRAFT” relativa ao 2o trimestre de 2009 (folha 208) demonstra apuração do IRPJ a
recolher em conformidade com os ditames do art.15, caput e § 4o da Lei no 9.249/95, para
empresas que exploram a atividade imobiliária, conforme transcrito a seguir:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(...)
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.157 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976567/2012-96

como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente
da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
A referida apuração apresenta valores confirmados pelo balancete contábil às
folhas 193/206, devidamente assinado por contador habilitado, resultando num IRPJ devido
relativo ao 2o trimestre de 2009 de R$ 45.602,88.
Os informes de rendimentos relativos ao IRRF decorrentes de receitas financeiras
às folhas 210/211 comprovam, para o 2o trimestre de 2009, rendimentos financeiros de R$
97.473,02 (valor inferior ao montante utilizado na apuração à folha 208, de Rendimentos
Aplicações Financeiras Renda Fixa – conta 4.2.2.03, de R$ 98.450,39) e IRRF de 21.931,30, o
exato valor deduzido do IRPJ devido apurado, de R$ 45.602,88, para resultar no IR a recolher de
R$ 23.671,58, também constante da referida apuração, montante que, deduzido do valor total do
DARF de R$ 45.639,97, informado como origem do crédito informado na DCOMP, confirma o
pagamento indevido ou a maior alegado de R$ 21.968,39.
Assim, a documentação contábil e fiscal apresentada é apta para comprovar, e
comprova o débito de IRPJ no valor de R$ 23.671,58 e, consequentemente, frente ao pagamento
no montante de R$ 45.639,97, também comprova e dá certeza e liquidez ao crédito informado na
DCOMP em tela, no valor de R$ 21.968,39.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital